Tribunal: TJBA
Processo: 8001784-69.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001784-69.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: ANIQUELEN ARAUJO DE MACEDO

Advogado(s)
:
CRISTIANO PATROCINIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida por consumidora que alegou sofrer sucessivos episódios de refluxo de esgoto em sua residência, atribuídos a falha na prestação do serviço público de esgotamento sanitário. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A ré recorre, buscando a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço público de esgotamento sanitário pela EMBASA, apta a configurar sua responsabilidade civil objetiva; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4. A EMBASA, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.

5. Ficou demonstrado nos autos, com base em laudos da Defesa Civil e provas fotográficas, que houve refluxo de esgoto em diversas ocasiões (17/12/2020, 26/12/2020, 01/03/2021 e 02/03/2021), decorrente de falhas na rede de responsabilidade da EMBASA.

6. A tese da apelante de que os danos decorreriam da drenagem pluvial municipal ou do uso indevido da rede por terceiros não foi comprovada, sendo insuficiente a alegação de que o imóvel da autora estaria em nível inferior à rua para afastar a responsabilidade da ré.

7. Os episódios de refluxo causaram transtornos significativos, com comprometimento da saúde, segurança e dignidade da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001784-69.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
ANIQUELEN ARAUJO DE MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.